Tribunal: STF
Processo: ARE 1429111
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    2. A Terceira Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu:



    “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSURGÊNCIA CONTRA A FORMA DE CÁLCULO DA RMI PREVISTA NO ART. 23 DA EC 103/2019. ÓBITO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO OCORREU APÓS A VIGÊNCIA DESTA EMENDA CONSTITUCIONAL. O PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO NÃO OBSTA QUE O LEGISLADOR, ATENTO À MUDANÇA DA REALIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA DO ESTADO, REDUZA O VALOR DO BENEFÍCIO, DESDE QUE PRESERVADO O MÍNIMO EXISTENCIAL. A REFERIDA ALTERAÇÃO ESTÁ DENTRO DO ÂMBITO DE ATUAÇÃO NORMATIVA DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO E NÃO VIOLA CLÁUSULAS PÉTREAS DA CARTA DA REPÚBLICA, ÚNICA HIPÓTESE EM QUE SE PODERIA AFASTAR, POR INCOMPATIBILIDADE MATERIAL, A SUA APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    4. A agravante argumenta que, “conforme narrado na peça recursal, a recorrida negou vigência a dispositivos constitucionais, sendo artigo 3º, incisos I, III e IV (dos princípios fundamentais), 6º, caput (dos direitos sociais), artigo 201, incisos I e V (da previdência social) e, por fim, o artigo 226, caput (proteção do Estado à família), ao validar a alteração oriunda da Emenda Constitucional n. 103/2019, ou seja, não há dúvidas que todos os pontos discutidos versam, justamente, matéria constitucional, esta de competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 31).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. I, III e IV do art. 3º, o art. 6º, os incs. I e V do art. 201 e o art. 226 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    O acórdão recorrido foi julgado em 19.8.2022 (e-doc. 25) e, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



    A partir de 3.5.2007, os recursos extraordinários devem apresentar preliminar formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional, sem o que não se cumpre a exigência legal, considerando-se ausente requisito fundamental para a admissibilidade.



    A agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, conforme disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 952.489-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 16.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.6.2016. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 675.073-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 17.10.2016).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. 3. Ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Art. 1035, § 2º, do NCPC. 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 958.576-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora